Tribunal: STF
Processo: ARE 1322609
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS 24 E 27 DO TSE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO AFASTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUESTIONADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
    1. A decisão ora questionada negou seguimento ao agravo, sob o fundamento de que o recurso especial não apontou como o acórdão recorrido teria violado os preceitos legais citados e pretendeu, na verdade, realizar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    2. Na linha da jurisprudência do TSE, “[...] o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do que se pretende decisum modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (AgR-AI nº 231-75/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.4.2016, DJe de 2.8.2016).
    3. Negado provimento ao agravo interno” (fls. 19-20, vol. 8). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Pede “seja afastada a determinação de suspensão de dois meses de cota do Fundo Partidário, ante a violação ao princípio da proporcionalidade” (fl. 49, vol. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 51-53, vol. 8).
    O agravante sustenta que “houve prequestionamento por parte do agravante, sendo tal violação, inclusive, matéria de ordem pública, a qual se deve ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente da existência de prequestionamento ou não” (sic, fl. 64, vol. 8). 
    Argumenta que “o que se deveria ter sido analisado seria a razoabilidade da doação, na medida em que há expressa indicação do doador, tanto que no parecer fora indicado que a doação não constitui produto de sua atividade” (sic, fl. 65, vol. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal Superior Eleitoral limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência:
    “A decisão combatida negou trânsito ao agravo ante a inviabilidade do recurso especial, pois o ora agravante, naquele recurso, não demonstrou como o acórdão recorrido teria violado os preceitos legais apontados (art. 30 e seguintes da Lei dos Partidos Políticos), incidindo na espécie, portanto, o Verbete Sumular nº 27 do TSE. Registrou, também, que os argumentos apresentados no apelo nobre foram devidamente apreciados no acórdão questionado, o qual, pela análise das provas coligidas aos autos do processo eletrônico, e não por interpretação da legislação, concluiu que as irregularidades em questão deveriam permanecer. Assim, assentou que, para concluir de forma diversa, seria necessário o reexame dos fatos e provas do feito, o que não é permitido em recurso especial. (…)
    Nas razões do presente recurso, o agravante não tece consideração alguma acerca do fundamento que assentou incidir na espécie o Enunciado Sumular nº 27 do TSE. Quanto ao outro fundamento para a inviabilidade do apelo nobre – e, por consequência, do agravo –, apenas menciona, vagamente, que não pretende o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos digitais. (…)
    Registro, aliás, que os argumentos apresentados neste agravo interno nada diferem daqueles consignados nas razões do agravo. A peça é, em sua essência, a mesma.
    Assim, o recurso não merece êxito, uma vez que a parte deixou de refutar os fundamentos da decisão questionada com argumentos idôneos, como lhe competia.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (fls. 23-25, vol. 8).
    O Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto – Tema 181). IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.226.683-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora